Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-49.2025.8.11.0091
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000847-49.2025.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GERACINA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 005.137.211-85 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. MÉRITO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR QUE OFERTE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PANCREAS. RECURSO EXCLUSIVO PARA AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso interposto contra sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada com pedido de tutela de urgência, na qual foi determinado ao ente público o custeio de transferência da parte autora para unidade hospitalar apta ao tratamento especializado em transtornos das vias biliares e pâncreas, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Após interposição de apelação ao Tribunal de Justiça, foi reconhecida a competência do sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com remessa dos autos à Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Turma Recursal possui competência para processar e julgar recurso oriundo de ação distribuída perante o juízo comum em causa submetida à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é cabível condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009. A observância das regras de competência decorre do princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, o qual assegura processamento e julgamento pela autoridade previamente definida em lei. A remessa de recursos oriundos do juízo comum às Turmas Recursais, em demandas inseridas na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, revela prática reiterada da Corte estadual, circunstância que recomenda solução fundada na economia processual e na razoável duração do processo. Os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade autorizam a relativização da irregularidade processual, com reconhecimento da competência da Turma Recursal para processamento do recurso como Recurso Inominado. O reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública impõe a aplicação integral da Lei no 12.153/2009, inclusive da regra do art. 55 da Lei no 9.099/95, que afasta a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé. Inexistindo litigância de má-fé, revela-se indevida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas de valor inferior a 60 salários mínimos. A Turma Recursal pode processar recurso oriundo do juízo comum quando a causa estiver submetida à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. O art. 55 da Lei no 9.099/95 afasta a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIII; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução TJMT/OE no 016/23, art. 107.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.02.2025; TJSP, RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 05.06.2024; TJMT, CC no 1024525-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.09.2024; TJMT, RI no 1009562-37.2017.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.06.2024; TJMT, RI no 1004977-93.2023.8.11.0013, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.05.2024; TJRS, RI no 5005987-03.2019.8.21.0002, Rel. Juíza Gabriela Irigon Pereira, j. 26.08.2024; TJSC, RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003, Rel. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt, j. 25.11.2019; TJMG, RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Renato Dresch, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 330074862 - no 1000847-49.2025.8.11.0091 – Vara Única De Nova Monte Verde
), que julgou procedente o pedido, com condenação do Ente Público em honorários de sucumbência.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR(
ES
).

- Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- Da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8a CDPb – RAgI no 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2a TRFZP – RI no 71005941869 – rela. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).

- Da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5o, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1011690-97.2023.8.11.0041; 1010682-51.2024.8.11.0041
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, o caminho seria – por linhas tortas – promover a correção do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica, com remessa doas autos ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para ratificação dos atos já praticados ou, proferir nova decisão
.

Esse é o entendimento primário, desta Relatoria.

- Da relativização.

Instigado pela manifestação dos Membros desta E. Turma, e refletindo sobre o “custo/benefício” da correção processual necessária, levando em consideração os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
) e da razoável duração do processo; do impacto temporal nos dados previstos pelo CNJ e, principalmente, pela inexistência recursal em relação ao declínio de competência na Corte Estadual, por questão de política judiciária, entendi por reconsiderar a posição, para reconhecer a competência da Turma Recursal, com processamento nos termos da legislação de regência (
Leis 9.099/95 e 12.153/09
).

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- MÉRITO.

- Da sentença.

A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público a transferência da parte Requerente para unidade hospitalar apta a oferecer tratamento especializado em transtornos das vias biliares e pâncreas, com condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso, a questão resta prejudicada em razão da incidência da sistemática dos Juizados Especiais.

Com o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo TJMT, aplica-se integralmente o rito da Lei no 12.153/2009, a qual remete ao art. 55 da Lei no 9.099/95. Referido dispositivo veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as hipóteses de litigância de má-fé, circunstância não verificada nos autos.

Assim, diante da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, os honorários advocatícios não são exigíveis do ESTADO DE MATO GROSSO em primeira instância.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Preliminarmente, reconheço a competência da Turma Recursal, para determinar o prosseguimento do feito nos termos da lei de regência, com:
1.1)
processamento do recurso, como Recurso Inominado, levando em consideração para tempestividade, o prazo recursal do recurso originariamente interposto;
1.2)
exclusão de custas e honorários na origem, excetuada a litigância de má fé, se aplicada.
2-
MÉRITO.
2.1)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026